Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016427-77.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DRA. MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (EXCIPIENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMITRI KUZMIN - CPF: 409.980.539-53 (EXCIPIENTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), 3a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE - ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MAGISTRADO INFLUENCIADO POR ADVOGADO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

Há que ser julgada improcedente a arguição de suspeição, quando não demonstrado concretamente o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 145 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição, proposta por WOLCER FREITAS MAIA e DIMITRI KUZMIN, arguida em face da Dra. Myrian Pavan Schenkel - Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, por ela não reconhecida, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0001431-29.2010.8.11.0037, código 69123 - Incidente de Suspeição no 1004309-55.2020.8.11.0037.

O Excipiente alega que, ‘a sentença concluiu na fase de liquidação de sentença alterar a COISA JULGADA de forma a beneficiar o Banco do Brasil e não permitir que a parte receba a perfeita entrega da prestação jurisdicional. Fato que repercutirá no valor a ser recebido pelo Autor, bem como aviltará os honorários do Advogado Autor desta suspeição.’. Aponta que dentro desse contexto, “(...) não pode a Magistrada querer aplicar os efeitos do REsp Repetitivo a um acórdão que transitou em julgado quase dois anos antes do Repetitivo.

Argumenta que “(...) na fase de liquidação de sentença, a Ilustre Juíza pretende alterar a coisa julgada prejudicando a parte mais frágil da relação processual, ainda mais por ser o presente processo delimitado pelo código de defesa do consumidor. Veja-se que a decisão vem em benefício do Banco do Brasil, uma instituição financeira altamente lucrativa, que expolia seus clientes com juros exorbitantes. A juíza pretende, de forma oblíqua, impedir que o mutuário receba o seu crédito em valores que a seu critério seriam altíssimos”.

Afirma que, ‘Desde a inicial, o Credor pediu a aplicação dos mesmos encargos. A sentença condenou o Banco a devolver os valores do diferencial do Plano Verão e Collor com os mesmos encargos praticados nas cédulas, ou seja, juros remuneratórios, capitalização, moratórios e correção monetária. O Banco conformou-se com o julgado tanto que sequer recorreu. Trata-se de DIREITO DISPONÍVEL da parte, dentro do PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE, vez que o Banco é uma empresa PRIVADA e conformou-se com a sentença. Agora não pode vir a juíza do feito, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, alterar a COISA JULGADA. Nem mesmo ajuizou AÇÃO RESCISÓRIA com esse intuito.

Aduz que, ‘à época em que o processo foi sentenciado e transitou em julgado, no ano de 2015, a jurisprudência Pátria, inclusive do STJ, mantinha entendimento sobre a possibilidade legal de se aplicar, no indébito, os mesmos encargos das cédulas. Portanto, a decisão é extremamente frágil neste argumento. Pois é obrigação do magistrado saber do efeito ex nunc e EX TUNC’.

Assevera por fim, que ‘considerando que a sentença trata de direito disponível da parte que se conformou com o julgado, se tornou coisa julgada soberana, uma vez que não é mais possível, nem mesmo sob o pretexto de Ação Rescisória, rediscutir a aplicação dos mesmos encargos, e ainda o que dispõe o § 4o do art. 509 do CPC, todos os argumentos do Banco do Brasil sobre exclusão dos mesmos encargos deverão ser rechaçados.’.

Requer seja reconhecida a existência da imparcialidade da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste na decisão que deve ser anulada pelo vício aqui apontado; requer ainda que sejam suspensos e anuladas todas decisões iguais as aqui tratadas em todos os processos em que figure como advogado o Dr. WOLCER FREITAS MAIA/OAB/MT-5778, em trâmite na 3a Vara Cível. Ausente pedido liminar. (id. 54182462)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da exceção oposta. (id. 54341977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do presente feito consiste em analisar e dirimir, se procede ou não, a alegação de imparcialidade da Magistrada.

Pois bem.
É pacifico no direito brasileiro que a parte tem direito a julgamento por um juiz imparcial, prerrogativa tão elementar que não precisa ser arguida em situação de normalidade; no entanto, o incidente aflorado deve ser submetido à apreciação deste e. Tribunal.

Da análise dos autos, conclui-se pela improcedência da exceção de suspeição, pois não se encontram presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição desta exceção, notadamente as previstas no art. 145, do Caderno Processual Civil.

“Art. 145.

Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido”.

Nesse sentido está o parecer:

“(...)É o relato.

Com efeito, sabe-se que a suspeição de parcialidade de um magistrado ocorre pela verificação de elementos subjetivos que podem prejudicar a necessária imparcialidade que deve nortear a prestação jurisdicional, sendo que as hipóteses de suspeição se encontram enumeradas no art. 145 do CPC, in verbis:

(...)

A motivação exposta pelos excipientes para a oposição da presente exceção resume-se no inconformismo quanto às decisões proferidas pela julgadora, desfavoráveis aos seus interesses.

Ocorre que não se pode sustentar suspeição pelo simples fato de que o juiz decidiu desta ou daquela maneira. Ademais, o ataque a referidas decisões deve ser feito pelas vias próprias.

Desse modo, a decisão desfavorável ao interesse de uma das partes, por si só, não torna o magistrado suspeito.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. O juiz que, de acordo com o seu livre convencimento, decide em favor de uma das partes, não é considerado suspeito. É necessário que, além da decisão contrária ao interesse da parte, tenha ele revelado parcialidade. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Ag 645.688/BA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, Julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 323).

Assim, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer ato da magistrada que pode evidenciar uma das hipóteses de suspeição estabelecidas no art. 145 do Código de Processo Civil.

(...)

Ante o exposto, o parecer é pela rejeição da exceção oposta.”.

Desse modo, cumpre frisar que não há elementos subjetivos que indiquem a hipótese de suspeição, à luz do que dispõe o artigo 145 do CPC, notadamente porque o fato de haver decisões desfavoráveis ao Excipiente, por si só, não é motivo bastante para aferir a suspeição. A propósito:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECISÃO DESFAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA NO TRIBUNAL – INTERESSE DO JULGADOR EM RELAÇÃO À CAUSA – ARTIGO 145, INCISO IV DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO. Exceção julgada improcedente. O fato de o juiz ter julgado em desfavor da excipiente de forma errônea, violando-lhe o princípio do contraditório e da ampla defesa, estando em desabrigo com o princípio da não surpresa, é fato extraordinário, entretanto, perfeitamente previsível, já que o erro é um pressuposto do ser humano. Tanto é verdade que acima do juízo decisório existe o juízo recursal, sentença já anulada pelo sodalício mato-grossense. Interesse do julgador em relação à determinada causa não se presume, deve ser de forma inequívoca demonstrada já que o afastamento de um juiz é questão drástica e de exceção que não comporta acolher por meras presunções. Não comprovando a excipiente o alegado, de rigor é não afastar o juiz na condução do processo”. (ExcSusp 146531/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Portanto, não há motivos que justifiquem a arguição de suspeição, eis que se trata tão somente de inconformismo quanto às decisões proferidas pela Magistrada de Piso.

Ante do exposto, em consonância com o parecer, JULGO IMPROCEDENTE a exceção de suspeição; por conseguinte determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020